Tribunal: TJMT
Processo: 0014716-89.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014716-89.2013.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CARTÃO BNDES. RECURSO DAS REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO OBJETIVA E SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DAS PRÓPRIAS APELANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelas requeridas contra sentença que julgou procedente ação condenatória ajuizada por instituição financeira, fundada em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, condenando as apelantes ao pagamento do débito acrescido de juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação na rejeição das preliminares de inépcia da inicial e de carência de ação; (ii) declaração de cerceamento de defesa, ao argumento de que o descumprimento da ordem de exibição de documentos pelo apelado inviabilizou a produção de prova pericial; (iii) subsidiariamente, aplicação da presunção de veracidade das alegações defensivas, nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil, com a consequente improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil; (iii) examinar a aplicabilidade da presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil diante do conjunto probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que a decisão contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.
5. A preclusão lógica impede a alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte, após obter a reabertura da instrução para produção de prova pericial, mantém-se inerte em oportunidades consecutivas para custeio dos honorários periciais, sem apresentar justificativa processualmente idônea para a omissão, o que configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.
6. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impõe às partes atuação coerente, leal e previsível no curso do processo, de modo que a sequência de omissões deliberadas não pode ser convertida em fundamento para o reconhecimento de nulidade processual.
7. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil é relativa (juris tantum) e cede diante de elementos de convicção em sentido contrário, cabendo ao magistrado avaliar, no contexto global das provas, se a recusa de exibição efetivamente comprometeu a demonstração de fatos relevantes para o julgamento.
8. A parte autora se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil quando instrui a ação com o instrumento contratual e demonstrativo discriminado da evolução do débito, com identificação das operações realizadas, dos encargos incidentes e dos pagamentos efetuados.
9. A alegação de abusividade de encargos em contratos bancários exige indicação concreta e específica das cláusulas impugnadas e dos valores reputados indevidos, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas desacompanhadas de cálculo alternativo ou demonstrativo de divergência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 5o, 6o, 85, § 11, 95, 355, I, 373, I, 400, 465, §§ 3o e 4o, e 1.000; CDC.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 2.411.996/SP, Súmula 381; TJMT, ApCiv 40940/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014716-89.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUTO MOTO ESCOLA EDUCAR LTDA - CNPJ: 02.907.527/0001-20 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), LIA TERESINHA LANGE - CPF: 280.318.571-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CARTÃO BNDES. RECURSO DAS REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO OBJETIVA E SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DAS PRÓPRIAS APELANTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas requeridas contra sentença que julgou procedente ação condenatória ajuizada por instituição financeira, fundada em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, condenando as apelantes ao pagamento do débito acrescido de juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação na rejeição das preliminares de inépcia da inicial e de carência de ação;
(ii)
declaração de cerceamento de defesa, ao argumento de que o descumprimento da ordem de exibição de documentos pelo apelado inviabilizou a produção de prova pericial;
(iii)
subsidiariamente, aplicação da presunção de veracidade das alegações defensivas, nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil, com a consequente improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação;
(ii)
analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil;
(iii)
examinar a aplicabilidade da presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil diante do conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que a decisão contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

5. A preclusão lógica impede a alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte, após obter a reabertura da instrução para produção de prova pericial, mantém-se inerte em oportunidades consecutivas para custeio dos honorários periciais, sem apresentar justificativa processualmente idônea para a omissão, o que configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

6. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impõe às partes atuação coerente, leal e previsível no curso do processo, de modo que a sequência de omissões deliberadas não pode ser convertida em fundamento para o reconhecimento de nulidade processual.

7. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil é relativa (
juris tantum
) e cede diante de elementos de convicção em sentido contrário, cabendo ao magistrado avaliar, no contexto global das provas, se a recusa de exibição efetivamente comprometeu a demonstração de fatos relevantes para o julgamento.

8. A parte autora se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil quando instrui a ação com o instrumento contratual e demonstrativo discriminado da evolução do débito, com identificação das operações realizadas, dos encargos incidentes e dos pagamentos efetuados.

9. A alegação de abusividade de encargos em contratos bancários exige indicação concreta e específica das cláusulas impugnadas e dos valores reputados indevidos, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas desacompanhadas de cálculo alternativo ou demonstrativo de divergência.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 5o, 6o, 85, § 11, 95, 355, I, 373, I, 400, 465, §§ 3o e 4o, e 1.000; CDC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.411.996/SP, Súmula 381; TJMT, ApCiv 40940/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AUTO MOTO ESCOLA EDUCAR LTDA – ME
e
LIA TEREZINHA LANGE DE PAULA
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 0014716-89.2013.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

A demanda tem por fundamento Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, operação n. 30302415, firmado em 27/agosto/2007, no valor de R$ 85.000,00. A instituição financeira sustenta que o crédito foi integralmente utilizado e que a obrigação não foi adimplida, o que resultou em débito atualizado até 20/maio/2013 no montante de R$ 148.756,30 (id. 325960874).

Em contestação, as requeridas
Auto Moto Escola Educar
e
Lia Terezinha
suscitaram preliminar de inépcia da inicial e carência de ação, sob o argumento de ausência dos extratos da conta vinculada ao Cartão BNDES, documentos que consideram indispensáveis à verificação da origem e da evolução do débito. No mérito, invocaram a incidência do Código de Defesa do Consumidor, requereram a inversão do ônus da prova e postularam a realização de perícia contábil para apuração de eventual abusividade de encargos.

Frustrada a composição das partes na audiência de conciliação, o juízo de origem proferiu sentença de procedência, posteriormente anulada por este Tribunal de Justiça, que reconheceu o cerceamento de defesa suscitado pelas rés quanto à produção de prova técnica (ApCiv n. 40940/2018).

Retornados os autos à origem, as requeridas foram intimadas a recolher os honorários do perito nomeado, sob pena de preclusão. Certificado o não pagamento, declarou-se a preclusão da prova pericial. Intimadas para a apresentação de alegações finais, apenas o
Banco do Brasil
se manifestou.

A sentença rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de carência de ação, ao consignar que a petição inicial veio acompanhada de documentos suficientes para demonstrar a origem do débito e a obrigação de pagamento. Quanto às alegações de abusividade contratual, o juízo assentou que as matérias não poderiam ser revisadas de ofício e que não foram demonstradas com especificidade na defesa.

Diante disso, julgou procedente o pedido, com a condenação das requeridas, ora apelantes, ao pagamento de R$ 148.756,30, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 325961364).

Nas
razões recursais
, as apelantes afirmam que a sentença apresenta contradição e insuficiência de fundamentação quanto às preliminares. Sustentam a inexistência de documentos aptos a demonstrar a evolução do débito, especialmente os extratos da conta vinculada ao Cartão BNDES.

Alegam, ainda, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo reconheceu a pertinência da exibição de extratos e contratos, mas o banco não apresentou os documentos, o que inviabilizou a produção da perícia.

Subsidiariamente, postulam o reconhecimento da presunção de veracidade das alegações defensivas, nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil, diante da recusa injustificada da apelada em exibir os documentos cuja juntada lhe foi determinada (id. 325961365).

Nas
contrarrazões
, o
Banco do Brasil
sustenta que o inadimplemento e a constituição em mora estão comprovados nos autos, o que autoriza a manutenção integral da sentença (id. 325961369).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A apelação cível interposta por
Auto Moto Escola Educar Ltda
e
Lia Teresinha Lange de Paula
volta-se contra sentença que julgou procedente ação ordinária condenatória ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, que condenou as requeridas ao pagamento de R$ 148.756,30, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

As apelantes articulam, em síntese, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, cerceamento de defesa em razão do descumprimento de ordem de exibição de documentos e aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

As apelantes afirmam que a sentença seria lacônica e contraditória ao afastar as preliminares de inépcia da inicial e de carência de ação, com fundamentação que reputam insuficiente. Acrescentam que o autor não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, pois não apresentou extratos bancários completos da conta vinculada ao Cartão BNDES desde a contratação, ocorrida em 2007.

Conquanto as apelantes tenham rotulado a insurgência como
“ausência de prova do fato constitutivo”
, o atento exame das razões recursais revela que a irresignação possui dupla dimensão: de um lado, questiona a suficiência da motivação adotada pelo juízo para rejeitar as preliminares; de outro, manifesta discordância quanto à valoração do conjunto probatório que ampara a condenação.

Ambas as vertentes, contudo, são infundadas.

No tocante à primeira dimensão, o princípio da motivação das decisões judiciais ostenta envergadura constitucional e assegura às partes o conhecimento das razões que conduziram ao pronunciamento jurisdicional, além de permitir o controle da atividade estatal, para constituir garantia essencial do processo.

A exigência de fundamentação não se limita a um requisito meramente formal, pois o processo judicial é, essencialmente, um instrumento de diálogo entre as partes, conforme determina a própria Constituição Federal (CF, art. 93, IX).

Isso não implica, contudo, a obrigação de o julgador rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente.

Em outras palavras, a objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que o
decisum
contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada:

“(...) A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento apresentado pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão da decisão. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.411.996/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025).

No caso concreto, a sentença identificou os documentos considerados aptos à demonstração da origem do débito e da relação contratual, com referência expressa ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES e ao extrato de débito constante no id. 325960874 – págs. 56-67.

No tocante à segunda dimensão – a suposta insuficiência do acervo probatório –, as apelantes incorrem em manifesta desaderência ao conteúdo dos autos, sobretudo porque a narrativa recursal de que
“não há nos autos qualquer documento que demonstre a evolução da dívida”
está longe da realidade processual.

O exame do material probatório revela que o Banco do Brasil instruiu a ação com o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, assinado em 27/08/2007, que formaliza a operação n. 30.302.415, no valor de R$ 85.000,00, destinada ao financiamento de insumos e serviços (id. 325960874 – pág. 56).

Além disso, o extrato de débito acostado aos autos contém descritivo pormenorizado da evolução da dívida no período de 01/maio/2011 a 01/março/2013, com discriminação individualizada dos valores gastos no cartão de crédito, como
“Cpmpra Mat Co Parc 02/26 a 36/36 VINCENDAS”
no valor de R$ 4.031,64 e
“Mayra Caminh Par 05/48 a 48/48 vincendas”
no valor total de R$ 105.696,96.

O descritivo do débito demonstra, ainda, a evolução do saldo com acúmulo de juros, IOF e encargos contratuais, com dedução dos valores pagos pelas apelantes, a exemplo dos lançamentos em 05/agosto/2011,
“PGTO DÉBITO CONTA 3283 00”
no valor de R$ 395,15 e
“PGTO DÉBITO CONTA 3283”
no valor de R$ 140,30 (id. 325960874 – pág. 69).

Nesse panorama, diferente do que alegado pelas apelantes, o material juntado é suficiente para identificar a origem da dívida, os percentuais utilizados para seu cálculo e atualização, bem como os pagamentos parciais realizados, o que permite verificar a composição do saldo devedor cobrado.

Desse modo, o autor se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença por deficiência de motivação, bem como o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito.

CERCEAMENTO DE DEFESA

As apelantes sustentam que a sentença incorreu em novo cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de origem teria determinado ao
Banco do Brasil
a exibição dos extratos bancários completos desde a abertura da conta, mas a instituição financeira descumpriu a ordem, inviabilizando a perícia contábil deferida.

Argumentam que a inércia no pagamento dos honorários periciais decorreu da impossibilidade de realizar o trabalho técnico sem a base documental que deveria ter sido fornecida pela parte apelada.

O inconformismo não merece acolhimento.

Como sabido, o processo deve orientar-se pelo atendimento de sua finalidade, em desenvolvimento ordenado, coerente e regular, de modo a assegurar a estabilidade das situações processuais.

A admissão de retrocessos ou contramarchas injustificadas não apenas compromete o interesse das partes em litígio, como também fragiliza a própria qualidade da atividade jurisdicional, que deve pautar-se pela racionalidade e pela eficiência.

À luz dessa concepção, é imprescindível reconstituir a cronologia processual do feito em exame para evidenciar a fragilidade da argumentação recursal.

A primeira sentença de procedência, prolatada em 12/dezembro/2017, foi anulada por este Tribunal com a finalidade de oportunizar a produção de prova pericial requerida pelas apelantes.

Com a reabertura da instrução, o juízo nomeou perito técnico, que aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários fundamentada na tabela do CORECON, no valor de R$ 7.437,82.

Em 20/janeiro/2024, o juízo homologou a proposta apresentada pelo perito e determinou às apelantes – na qualidade de requerentes da prova – o depósito do valor correspondente, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão do direito de produzir a prova:

“(...) De início, verifica-se que o perito logrou êxito em justificar o valor apresentado, discriminando as tarefas que serão realizadas para a elaboração do laudo. Mormente em relação à extensão dos trabalhos e, principalmente, por pautar-se na tabela de honorários.

Afasta-se, de conseguinte, a alegação de o que o valor é superior àquele fixado para a realização de trabalhos similares, em especial por não colacionar julgados ou documentos elucidativos. Inclusive, frisa-se que a incumbência foi atribuída à parte REQUERIDA, logo, havendo o decurso de prazo ela para manifestar acerca da proposta (id. 105420344).

Assim, HOMOLOGA-SE a proposta apresentada no id. 96468426, pois condizente com os parâmetros legais.

Intime-se a parte REQUERIDA para efetuar o depósito judicial (CPC, 95), observando que o Juízo autorizará o pagamento de metade no início dos trabalhos e o remanescente após a prestação de todos e eventuais esclarecimentos (CPC, 465, §§3o e 4o), sob pena de PRECLUSÃO do direito de produzir a referida prova. (...)”
(
sic,
id. 325960898).

No entanto, certificou-se nos autos que as apelantes não efetuaram o pagamento do valor (id. 325960899). Diante dessa inércia, o juízo determinou nova intimação, desta vez pessoal, concedendo prazo adicional de 05 dias para o depósito, sob pena de preclusão (id. 325961353).

Novamente, as apelantes permaneceram silentes.

Consumada a preclusão, o magistrado declarou a perda da prova pericial e determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais (id. 325961357).

As apelantes, uma vez mais, deixaram o prazo transcorrer
in albis
, sem qualquer manifestação (id. 325961362). Somente após a prolação da sentença é que compareceram aos autos para interpor o presente recurso de apelação.

Nesse contexto, a posterior alegação de cerceamento de defesa não se sustenta à luz da realidade processual, pois revela comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

As apelantes foram as responsáveis diretas pela anulação da primeira sentença, ao obterem deste Tribunal a determinação de reabertura da instrução para produção de prova pericial.

Entretanto, quando oportunizada a produção dessa mesma prova, mantiveram-se inertes em duas oportunidades consecutivas, sem depositar os honorários periciais e sem apresentar qualquer justificativa processualmente idônea para a omissão.

Essa conduta configura típica hipótese de preclusão lógica, que impede a prática de ato processual incompatível com conduta anteriormente adotada pela própria parte, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil.

A tese de que a perícia seria inviável sem os extratos bancários completos não socorre as apelantes, por duas razões convergentes.

Em primeiro lugar, se as apelantes reputavam indispensável a prévia exibição dos documentos como condição para o pagamento dos honorários periciais, deveriam ter se insurgido tempestivamente contra a decisão que determinou o depósito, por meio de recurso próprio ou ao menos de petição fundamentada ao juízo, o que não fizeram.

Ao contrário, permaneceram absolutamente inertes, não pagaram os honorários, não impugnaram a decisão que os determinou, não apresentaram alegações finais e sequer compareceram aos autos até a prolação da sentença.

Em segundo lugar, conforme demonstrado no tópico anterior, os autos contêm material probatório suficiente sobre a origem e a evolução do débito, o que afasta a alegação de que a perícia seria inviável, uma vez que o extrato acostado discrimina operações, encargos e pagamentos de forma detalhada, constituindo base documental apta ao trabalho técnico (id. 325960874 – pág. 69).

Não bastasse isso, a postura adotada é inconciliável com o princípio da boa-fé processual e com a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que impõem às partes atuação coerente, leal e previsível no curso do processo, conforme preceituam os arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que, além de dever das partes, a proibição de comportamentos contraditórios também constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardilosas.

Nesse aspecto, convém mencionar que a natureza contraditória e protelatória do comportamento das apelantes foi também objeto de análise pelo juízo singular, que ressaltou:

“(...) mesmo após a reabertura da instrução processual, os réus mantiveram-se inertes quanto ao pagamento dos honorários periciais, os quais lhes foram atribuídos justamente por terem requerido a dilação probatória. Assim, à míngua do recolhimento do valor respectivo, foi declarada a perda da prova pericial, com regular ciência às partes.

Tal conduta evidencia
o nítido caráter protelatório da atuação dos requeridos, que, embora tenham manejado recurso de apelação com o escopo de ampliar a instrução, deixaram de aproveitar as oportunidades concedidas para efetivar a prova de seu interesse
, contribuindo, de forma direta, para o prolongamento indevido da tramitação do feito (...)”
(
sic,
id. 325961364).

Assim, o julgamento do mérito com base no acervo documental disponível, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da conduta processual das próprias apelantes, que voluntariamente abdicaram da produção da prova pericial e das alegações finais, sem que se configure afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE

Subsidiariamente, as apelantes invocam o art. 400 do Código de Processo Civil, ao afirmarem que a recusa do
Banco do Brasil
em exibir os extratos bancários completos deveria conduzir à presunção de veracidade das alegações defensivas, com o consequente reconhecimento de que a dívida seria incerta, ilíquida e desprovida de comprovação, o que imporia a improcedência da demanda.

Não assiste razão às apelantes nesse ponto.

A presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil não opera de forma absoluta e incondicionada, mas deve ser cotejada com o conjunto probatório constante dos autos.

Trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que cede diante de elementos de convicção em sentido contrário, cabendo ao magistrado avaliar, no contexto global das provas, se a recusa de exibição efetivamente comprometeu a demonstração de fatos relevantes para o julgamento.

No caso em exame, os documentos acostados pelo
Banco do Brasil
são suficientes para comprovar a existência da relação contratual, a utilização do crédito, a evolução do saldo devedor e o inadimplemento das apelantes.

Como dito anteriormente, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, firmado em 27/agosto/2007, comprova a constituição da obrigação, enquanto o extrato de débito demonstra, de forma discriminada, os valores utilizados, os encargos incidentes e os pagamentos realizados pelas apelantes (id. 325960874 – pág. 56-69).

Nesse panorama, a obrigação é inquestionável, pois as próprias apelantes não negam a celebração do contrato nem a utilização do crédito, limitando-se a questionar genericamente a evolução dos encargos.

Cumpre registrar, também, que as alegações de abusividade deduzidas pelas apelantes – tanto na contestação quanto nas razões recursais – revestem-se de caráter genérico, sem indicação concreta e específica de quais cláusulas seriam abusivas, quais encargos teriam sido indevidamente aplicados ou qual seria o valor que entendiam correto.

As apelantes não apresentaram sequer um cálculo alternativo ou demonstrativo que apontasse divergência em relação aos valores cobrados ou aos índices alegadamente aplicados de forma indevida.

Outrossim, mesmo na hipótese de eventual ilegalidade das cláusulas ou cobranças – sem que se esteja, aqui, a emitir qualquer juízo sobre a situação concreta –, é firme o entendimento de que não se admite o reconhecimento
ex officio
de nulidades ou abusividades em contratos bancários.

Isso porque não compete ao magistrado afastar-se de sua posição de imparcialidade para atuar como verdadeiro substituto da parte, suprindo iniciativa que lhe incumbia. O Estado-Juiz não tutela interesses particulares por impulso próprio, porquanto a proteção do hipossuficiente decorre da lei, nos limites e condições por ela estabelecidos.

Essa compreensão, após amplo debate jurisprudencial, foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante a edição da Súmula 381, segundo a qual:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Por derradeiro, é necessário pontuar que as apelantes não podem se beneficiar de sua própria inércia processual para sustentar a presunção do art. 400 do Código de Processo Civil.

Conforme amplamente demonstrado, as apelantes tiveram duas oportunidades para custear a prova pericial e não o fizeram; não apresentaram alegações finais; e formularam alegações genéricas de abusividade durante toda a tramitação processual.

Assim, permitir que essa sequência de omissões deliberadas fosse recompensada com a presunção de veracidade de suas alegações equivaleria a premiar a desídia processual e subverter a lógica do sistema de ônus da prova.

Rejeito
, pois, o pedido subsidiário.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AUTO MOTO ESCOLA EDUCAR LTDA
e
LIA TERESINHA LANGE DE PAULA
.

Em razão do desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026